Tribunal: TJDFT
Processo: 0711839-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711839-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: ELENICE CARVALHO SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA em face da decisão (ID 70263845) a qual negou conhecimento ao agravo de instrumento interposto nos autos do cumprimento de sentença no qual contende com ELENICE CARVALHO SANTOS. Em suas razões recursais, a embargante aponta omissão e erro material na decisão embargada. Entende o recurso anterior no 733370-20.2024.8.07.0000 atacado decisão diversa (ID 202726221). Assim, o presente recurso impugna decisões distintas (ID ́s 227406986 e 228806425). Informa: “ainda que ambos os recurso guardem semelhanças, cada um deles ataca decisão distinta do magistrado a quo, bem como, que o presente recurso ainda se distingue, já que ainda pretende pelo deferimento de pedido para que a devedora verta aos Autos os recursos indevidamente a ela liberados”. (ID70295131). Contrarrazões (ID 70321935). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT. De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). No caso, a decisão embargada negou conhecimento ao agravo de instrumento. Em suas razões recursais, a embargante aponta omissão e erro material na decisão embargada. Entende o recurso anterior no 733370-20.2024.8.07.0000 atacado decisão diversa (ID 202726221). Assim, o presente recurso impugna decisões distintas (ID ́s 227406986 e 228806425). Informa: “ainda que ambos os recurso guardem semelhanças, cada um deles ataca decisão distinta do magistrado a quo, bem como, que o presente recurso ainda se distingue, já que ainda pretende pelo deferimento de pedido para que a devedora verta aos Autos os recursos indevidamente a ela liberados”. (ID70295131). Apesar das razões expostas, observa-se ter a agravante interposto novo recurso contra a mesma decisão, reproduzindo os mesmos argumentos já apresentados no agravo de instrumento n.o 733370-20.2024.8.07.0000. Não houve impugnação específica aos fundamentos da decisão proferida nos embargos de declaração. A decisão ressaltou ser a legislação processual civil orientada pelo princípio da unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, para cada ato judicial, há apenas um recurso cabível. Assim, é vedada a repetição do mesmo ato processual, ainda que dentro do prazo recursal, cabendo à parte concentrar toda a sua insurgência em um único recurso. Diante disso, correta a decisão a qual não conheceu o recurso interposto, por ser manifestamente incabível. Portanto, inexistem quaisquer vícios na decisão atacada. O embargante pretende, na realidade, o reexame da questão já devidamente apreciada, objetivo o qual os presentes embargos de declaração não se prestam a atender. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados vícios de omissão, contradição ou obscuridade. REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de abril de 2025 15:47:10. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador